Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709636-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ALVES NUNES AGRAVADO: ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Helena Alves Nunes contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário (proc. no 2015.01.1.144402-7), determinou a citação do Espólio de Hilda Canuto de Melo, a fim de evitar a ocorrência de nulidade insanável (ID no 60896218, págs. 1-2). Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se do inventário de AMAURY CANUTO DE MELO, que deixou HELENA ALVES NUNES (ora inventariante) como companheira sobrevivente. O inventariado não tinha filhos e, quando da abertura da sucessão (em 07/03/2009, id. 41204122), sua mãe – HILDA CANUTO DE MELO – era viva. HILDA veio a falecer depois do filho (em 8/11/2012, id. 41204369). O falecido não deixou testamento (id. 56350163), os bens e obrigações do espólio já foram delimitados pela decisão de id. 41204618, a norma aplicável à sucessão hereditária para a companheira sobrevivente fixada pelo acórdão de id. 50165559 e o ITCD recolhido (manifestação da Fazenda Pública ao id. 41204553). A decisão de id. 49792019, a fim de evitar nulidade insanável, determinou a citação do ESPÓLIO HILDA CANUTO DE MELO, o qual é herdeiro do autor da herança. A inventariante diz desconhecer a existência de inventário aberto de HILDA e quem seria o administrador provisório do espólio (id. 54075253). Decido. Analisando os autos, verifica-se que HELENA CANUTO DE MELO, irmã do autor da herança e filha de HILDA, já se manifestou em nome próprio nos autos, impugnando as primeiras declarações (id. 41204592). Com essa conduta, HELENA demonstrou zelar pelo patrimônio do espólio de HILDA. Em termos objetivos, HELENA atuou como administradora provisória desse espólio, pois nessa mesma petição reconhece que o inventário de HILDA ainda não foi aberto. HELENA, inclusive, já foi citada, quando ainda se pensava viável a tramitação do inventário de HILDA e de AMAURY em conjunto (AR de id. 41204239). Seu endereço é, assim, conhecido. Desse modo, cite-se o ESPÓLIO HILDA CANUTO DE MELO na pessoa de sua administradora provisória, HELENA CANUTO DE MELO, no endereço de id. 41204239, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste nos termos do art. 627 do CPC sobre a descrição dos bens e a qualificação do falecido, da meeira e do herdeiro (substancialmente, as 1as declarações) constantes do esboço de partilha de id. 41204736 - Pág. 1-13. Citado o espólio herdeiro, com sua resposta, ou escoado o prazo anterior, o que ocorrer antes, intime-se a inventariante para que se manifeste sobre eventual impugnação e indagando-a se ratifica o esboço de partilha de id. 41204736 - Pág. 1-13.” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, destaca que já havia decisões no sentido de que o quinhão correspondente ao Espólio de Hilda Canuto de Melo ficaria reservado nos autos até que ocorresse a regularização da sua representação processual. Aduz que o art. 505 do CPC dispõe que as questões já decididas na mesma lide não serão objeto de nova decisão, para preservar a segurança jurídica e possibilitar o desenvolvimento regular processual. Nesse cenário, defende que não seria possível determinar a citação do Espólio de Hilda Canuto de Melo, pois a matéria já foi objeto de deliberação, não sendo possível a sua revisão em decorrência da preclusão, conforme art. 507 do CPC e precedentes jurisprudenciais. Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a demanda originária e, no mérito, a reforma para reconhecer a invalidade da decisão recorrida. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Após a abertura da sucessão, os interessados devem requerer a instauração de processo de inventário no prazo de dois meses (art. 611 do CPC). A função primordial desse processo é apurar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. A decisão de ID no 49792019, proferida em 13 de novembro de 2019, já havia mencionado a existência de vício insanável, pois nas primeiras declarações prestadas, constatou-se que o pai do inventariado faleceu antes deste, mas a sua mãe faleceu depois. Logo, na abertura da sucessão, a sua mãe já detinha a qualidade de herdeira, considerando que o grau de parentesco mais próximo exclui o mais remoto e não havia descendentes habilitados (art. 1.829, II do CCB). Entretanto, os herdeiros colaterais foram devidamente citados, mas a decisão de ID no 41204443 indeferiu o processamento conjunto dos inventários do autor da herança (Amaury) e da sua mãe (Hilda). Por essa razão, a citação deixou de observar a ordem correta da vocação hereditária, já que a sua mãe era herdeira (espólio) e somente os herdeiros colaterais foram regularmente intimados. Por essa razão a inventariante foi intimada para informar quem era o representante do Espólio de Hilda, de modo a viabilizar a sua citação. Destaque-se que naquela ocasião não houve a interposição de recurso. Apesar de alegar que essa matéria teria precluído, verifica-se que se trata de uma questão de ordem pública, cuja inobservância ensejaria a ocorrência de nulidade, causando prejuízo processual a todos os envolvidos no inventário. Como consequência, não estão sujeita à preclusão e a sua apreciação pode ocorrer de ofício e em qualquer estágio processual, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as matérias de ordem pública, como a irregularidade de citação, não estão sujeitas à preclusão, a não ser que já tenham sido discutidas e decididas no processo, o que não consta do acórdão recorrido. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1315626/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)” [grifado na transcrição] *** “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1219568, 07153542820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A existência de nulidade pode ser arguida pelas partes ou suscitada de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública. Considerando que o autor da herança não deixou filhos e que a sua mãe, Hilda Canuto de Melo, detinha a qualidade de herdeira no momento da abertura da sucessão, a qual posteriormente também faleceu, o Espólio de Hilda deve ser citado para se manifestar no inventário, em observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, diferentemente do que sustenta o agravante, não se trata de novo julgamento da matéria, mas da constatação da ocorrência de um vício que poderia ensejar a ocorrência de nulidade insanável se não fosse retificado no curso processual, diante da ausência de citação (Querela Nullitatis Insanable). Desse modo, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro